Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709323-12.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé e pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões apresentadas no ID 30486917. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator